Tribunal: TJDFT
Processo: 0749930-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749930-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA BOGEA VAZ DOS SANTOS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARTINS BOGEA, CELIA REGINA COSTA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E S P A C H O As Agravantes peticionam informando que foi proferida sentença nos autos dos Embargos à Execução no 0727499-45.2020.8.07.0001 (ID 22667673), que teve por objetivo impugnar os termos da Execução no 0715216-87.2020.8.07.0001 (autos de origem do presente recurso). Diante desse fato, a parte recorrente foi instada a se manifestar sobre o interesse recursal, porém, não atendeu à intimação (ID 23284469). De fato, em análise aos autos no 0727499-45.2020.8.07.0001, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu a r. sentença em 19/1/2021, para acolher parcialmente os Embargos à Execução opostos pelas Agravantes (ID 81267827, dos autos referidos), não tendo sido extinta a Execução. A priori, considero que a r. sentença proferida não interfere no interesse da presente demanda, pois persiste a penhora dos valores, tema do Agravo de Instrumento. Logo, nada a prover. Aguarde-se o julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator